Tribunal: TJSP
Processo: 0000019-57.2018.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
res e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, ainda mais quando não evidenciado prejuízo à defesa. Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa - Precedentes - Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia ou por falta de justa causa - Afastada.
II – Mérito
Furto simples e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) – Autoria e materialidade dos crimes devidamente comprovadas nos autos – Redimensionamento das penas, com o afastamento do acréscimo procedido na pena-base – Alteração do regime prisional para o aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0000019-57.2018.8.26.0169; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto

Relator(a):

Heitor Donizete de Oliveira

Comarca:

Duartina

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/05/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:
I – Preliminar
Nulidade do processo ab initio - Inépcia da denúncia – Inocorrência - Denúncia que qualificou o acusado, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a ele imputadas, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, ainda mais quando não evidenciado

Ementa:
I – Preliminar
Nulidade do processo ab initio - Inépcia da denúncia – Inocorrência - Denúncia que qualificou o acusado, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a ele imputadas, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, ainda mais quando não evidenciado prejuízo à defesa. Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa - Precedentes - Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia ou por falta de justa causa - Afastada.
II – Mérito
Furto simples e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) – Autoria e materialidade dos crimes devidamente comprovadas nos autos – Redimensionamento das penas, com o afastamento do acréscimo procedido na pena-base – Alteração do regime prisional para o aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.